Tribunal: TJMT
Processo: 1015034-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência interposta por VAGNER GIGLIO e EMILI AYOUB GIGLIO, em face do acórdão lançado nos autos do Recurso de Apelação Cível no 60033/2016, que tramitou pela e. Sexta Câmara Cível, atual Quarta Câmara Cível, sob relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, em que figuraram como Apelantes: WAGNER GIGLIO E SUA ESPOSA e também ESPÓLIO DE ELZA PEREIRA, representado por seu inventariante JOSÉ LUCAS DE SOUZA. Os Apelantes também figuram como Apelados. Portanto, nesta rescisória encontram-se no polo passivo, como Requeridos: JOSÉ LUCAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE ELZA PEREIRA DE SOUZA e ERENITA COSTA SOARES GUIMARÃES.
No mencionado acórdão, foi lançada a seguinte ementa:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - REIVINDICATÓRIA - IMÓVEL URBANO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AOS AUTORES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PERDAS E DANOS - PRELIMINAR - CERCAMENTO DE DEFESA - DEFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - REJEITADA NO MÉRITO - MÉRITO - PROVA DO DOMÍNIO - INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL - POSSE INJUSTA DO RÉU - USUCAPIÃO ART. 1238 CC - POSSE INFERIOR A 10 ANOS - COMPROVADO O ANIMUS DOMINI DO ANTECESSOR - POSSIBILIDADE DE SOMAR AS POSSES - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO - PERDA OBJETO - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Acolhe-se a exceção de usucapião se observado a possibilidade de somar a posse exercida pelo antecessor cedente, sem notícia de vícios, àquela levada a efeito pelo cessionário, por si próprio, por longos anos sem qualquer oposição, após a aquisição.”
Em síntese, a parte autora alega que “(...) A ação reivindicatória c/c com reintegração de posse originária promovido pelos Requerentes, em desfavor dos Requeridos, versou sobre a ocupação indevida dos Requeridos sobre o imóvel situado na Rua Tenente Eulálio Guerra, no 430, Araés, nessa comarca. Isso porque, os Requerentes eram os legítimos possuidores e proprietários do imóvel em questão, por força de Escritura Pública de Compra e Venda firmado com Leonor A. Calhao nos idos de 30/09/1991 (Fls. 074 – Livro no 454 do Cartório de 7o Ofício de Cuiabá/MT), e devidamente registrado (R6/6.485) ás margens da matrícula no 6.485 do 2o RGI de Cuiabá/MT (...)”.; que “(...) Devidamente citados, os Requeridos apresentaram contestação invocando prescrição aquisitiva para fins de usucapião, juntando aos autos Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios (vide Doc. 0 4 ), em tese firmado em 30/08/1994 (Fls. 102v – Livro no 01 - A do Cartório de Registro Civil de Santo Antônio do Leverger | Distrito de Engenho Velho), na qual o cedente Benedito Leite Moreira afirmava exercer a posse sobre o imóvel por mais de 15 (quinze) anos”; e que “Após a instrução processual, sobreveio sentença em 06 de junho de 2006 pelo então juiz de direito, e, hoje, Desembargador João Ferreira Filho, de improcedência da demanda, reconhecendo a prescrição aquisitiva pleiteada pelos Requeridos sobre o imóvel, e, declarando a usucapião em favor dos Requeridos (...)”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 3 e 4)
Salientam que, em razão da sentença, foi interposta Apelação Cível, sob a relatoria da então Dra. Marilsen Andrade Addario, Juíza de Direito convocada, a qual, após a devidas diligências, entendeu por reformar a sentença, afastando-se a prescrição aquisitiva, julgando parcialmente procedente a demanda, determinando-se a restituição do imóvel em questão; todavia, o eminente Des. Benedito Pereira divergiu, sendo acompanhado pelo vogal, eminente Desembargador José Silvério Gomes, restando o resultado do julgamento, rejeitado por unanimidade as preliminares, e no mérito, por maioria, nos termos do voto do revisor, anular a sentença com o devido retorno dos autos ao Juízo de origem.
Mencionam que após o retorno dos autos ao Juízo singular, e nova instrução e saneamento, sobreveio sentença, em conformidade com o entendimento e voto exposto pela Dra. Marilsen Andrade Addario, de parcial procedência, afastando-se a arguição de prescrição aquisitva, e determinando a restituição do imóvel aos Requerentes.
Argumentam que novamente foi interposta Apelação Cível, por ambas as partes, “(...) sendo que o apelo dos Requerentes versava exclusivamente acerca de indenização pelos frutos e rendimentos obtidos pelos Requeridos. Por outro lado, o apelo dos Requeridos pleiteava a reforma da sentença para reconhecimento da prescrição aquisitiva, e declaração da usucapião sobre o imóvel litigioso”; todavia, em que pese os Requerentes terem apontado prevenção da Desa. Marilsen, em razão de ser ela relatora do Recurso de Apelação n. 4508/2007, o novo Apelo (RAC 60033/2016) foi distribuído ao Des. Guiomar Teodoro Borges, “(...) que por sua vez, entendeu por dar provimento ao Recurso de Apelação manejado pelos Requeridos, reconhecendo a prescrição aquisitiva, declarando a usucapião do imóvel litigioso aos Requeridos, bem como, julgou prejudicado o apelo dos Requerentes, vide Doc. 0 8 , o que fora mantido em sede do Superior Tribunal de Justiça, transitando em julgado em 20/08/2019”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 5)
Defendem a rescisão do acórdão com base no artigo 966, II, VI, VII e VIII do CPC.
Sustentam o cabimento em razão de decisão proferida por Juízo absolutamente incompetente (artigo 966, II, do CPC), pois seria a eminente Desa. Marilsen Andrade Addario preventa para o julgamento da Apelação Cível n. 60033/2016, mas este foi processado e julgado pelo Des. Guiomar Teodoro Borges.
Ainda, asseveram o cabimento da rescisória em razão da falsidade de escritura pública de cessão de posse do imóvel usucapiendo, nos termos do artigo 966, VI, do CPC, eis que “(...) a citada Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, É FALSA, tanto é que sequer fora localizada no Livro no 01 -A às Fls. 102v, consoante se infere da Certidão do 2o Ofício de Santo Antônio do Leverger”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 9)
Dizem que “(...) da própria análise da referida Escritura Pública, se constata indícios da falsidade, uma vez que, apresenta datas conflitantes no próprio instrumento de Escritura Pública (Doc. 0 4). Isso porque, ora consta como data da cessão de posse, o dia 30/08/1994 (início da Escritura), outrora, apresenta outra data de formalização do instrumento, como sendo a data de 11/04/1996 (parte final da Escritura Pública), isto é, aproximadamente dois anos de diferença (...)”.(ID. Num. 98834473 - Pág. 10)
Também apontam o cabimento da rescisória por obtenção de prova nova posterior ao trânsito em julgado da ação reivindicatória, em razão de manifestação apresentada nos autos de inventário pelo filho dos Requeridos – Jean Charle de Souza, incidindo o artigo 966, VII, do CPC, salientando-se que “(...) a decisão rescindenda transitou em julgado na data de 20/08/2019 – Doc. 02, enquanto, a manifestação apresentada pelo filho dos Requeridos, no bojo da ação de inventário no 002 0427 - 34.2008.8.11.0041 – constante no ID no 29907861 daquele feito, tido como documento novo - vide Doc. 12, fora protocolada em 05/03/2020, portanto, indiscutivelmente posterior ao trânsito em julgado”.
Frisam que “(...) Como se observa do acórdão rescindendo, o Relator Guiomar Teodoro Borges utilizou como marco inicial da posse “exclusivamente exercida” pelos Requeridos a data de 30/08/1994, data em que, em tese os Requeridos teriam adquirido por meio da Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios - Livro no 01 -A às Fls. 102v, cujo sua falsidade já fora devidamente comprovada no item 4.2 acima, vez que fundamentou em seu voto, que na data da propositura da demanda em 15/12/2003, os Requeridos teriam como tempo de “posse direta” sobre o imóvel, o período correspondente há 9 anos e 4 meses. Ocorre que assim como a Escritura Pública firmada pelo Sr. Benedito, a data declarada de compra, consequentemente da posse dos Requeridos, TAMBÉM É FALSO. Isso porque, conforme se infere da manifestação apresentada pelo Sr. Jean Charle de Souza, filho dos Requeridos, no bojo da ação de inventário no 002 0427 -34.2008.8.11.0041 que versa sobre o espólio de sua genitora Elza Pereira de Souza, os Requeridos somente passaram a exercer a posse do imóvel usucapido no ano de 2003 (...)”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 14 e 15)
Apontam que “(...) o Sr. Jean afirma categoricamente que somente exerceram a posse sobre o imóvel usucapido a partir do ano de 2003, contradizendo o tempo declarado pelos Requeridos de que exerciam a posse desde 30/08/1994, o que evidencia tanto a falsidade do documento público quanto a o teor nele declarado. Ora, a manifestação apresentada pelo filho dos Requeridos, coincidem com aquela apresentada desde os primórdios do feito originário, de que esses teriam invadido recentemente (ao tempo da propositura do feito), visto que afirmado expressamente pelo Sr. Jean, herdeiro do imóvel usucapido, que somente tiveram posse a partir do ano de 2003. A manifestação apresentada, não deixa pairar dúvidas acerca do real ingresso dos Requeridos, na posse do imóvel vindicado!”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 15)
Afirmam que “(...) os Requeridos, conforme restou comprovado, não possuíam sequer ano de posse, visto que o feito originário fora distribuído em 15/12/2003, o que rechaça e impossibilita qualquer pretensão de aquisição de prescrição aquisitiva para fins de usucapião sobre o imóvel dos Requerentes, que aliás necessitaria de 12 (doze) anos de comprovação de posse, mansa, pacífica, e com animus domini, a partir do ano de 2003, uma vez que como restou comprovado pelos documentos que seguem em anexo – vide Doc. 13, somente em 2003 passaram a ocupar o imóvel. Isso porque, segundo a regra de transição prevista no art. 2.029 do Código Civil11, até 2 (dois) anos de entrada em vigor do CC/2002, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único do art. 1.242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior. Assim, considerando que o Código Civil vigente, entrou em vigor em 10/01/2003, indubitavelmente faz jus ao acréscimo de 2 (dois) anos para fins de prescrição aquisitiva pelos Requeridos, que passa a ser de 12 (doze) anos de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, o que nem de longe ocorreu, visto que o litígio entre as partes fora instaurado desde a propositura da demanda originária, que ocorreu em 15/12/2003”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 16 e 17)
Por fim, defendem o cabimento desta rescisória, por decisão fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (artigo 966, VIII, do CPC), concernente à conclusão equivocada acerca de usucapião em favor dos requeridos, apontando-se que “(...) O Sr. José Donizete afirma em seu depoimento que o suposto antigo possuidor (Dito Cuiabano), ofereceu o imóvel à ele, destacando que o mesmo estava sob litígio”; que considerando que o Sr. Dito Cuiabano era possuidor à época declarada, facilmente se constata que ele não detinha posse mansa e pacífica, requisito da usucapião, à luz do artigo 1.238 do Código Civil; “(...) Além disso, no voto da Desa Marilsen Andrade Addario no julgamento do RAC 4508/2007 , constou que o Sr. Dito Cuiabano não detinha posse com animus domini, visto que as testemunhas José Donizete e Antônio Luiz afirmaram que ele não residia em Cuiabá (...)”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 18)
Requerem a suspensão dos efeitos da sentença e dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença, sem a oitiva da parte adversa, em razão da existência dos vícios processuais e materiais apontados, que demonstram a probabilidade do direito no tocante à incompetência absoluta; à falsidade da escritura pública; à obtenção de prova nova, posterior ao trânsito em julgado da ação reivindicatória; e em razão da comprovação de erro de fato verificável do exame dos autos.
Alegam que “(...) o risco ao resultado útil do processo é evidente, pois a manutenção da decisão rescindenda dará prosseguimento ao cumprimento de sentença no 262020 -06.2003.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em relação aos honorários advocatícios, o que já vem ocorreu conforme Doc. 16. Além disso, a natural tramitação do feito até a prolação da sentença (perigo de morosidade) poderá causar mais prejuízos aos requerentes. Diante disso, requer a este juízo a concessão de tutela de urgência cautelar para suspender os efeitos da sentença em relação a cobrança de honorários advocatícios nos autos do processo no 262020 -06.2003.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do artigo 300 do CPC”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 22)
Além da tutela provisória, requerem a averbação notarial da existência de ação rescisória, à margem da matrícula do imóvel registrado sob no 6.485 no Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá.
Atribuem à causa o valor de R$ 170.137,47 (cento e setenta mil e cento e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), demonstrando que efetuou o depósito referente aos 5%, conforme estabelece a legislação processual atinente à espécie.
Requerem a concessão do benefício do parcelamento das custas processuais em 6 vezes, com fundamento no artigo 98, §6o do CPC. Alternativamente, requer a autorização para diferimento das custas processuais ao final da demanda.
Requerem “(...) a) a concessão de tutela de urgência cautelar, sem oitiva da outra parte, para suspender os efeitos d o acórdão proferido pelo relator Des. Guiomar Teodoro Borges no RAC 60033/2016, especialmente em relação a cobrança de honorários advocatícios em cumprimento de sentença nos autos do processo no 26202 -06.2003.8.11.0041 em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do artigo 300 do CPC” e “(...) b) a concessão de tutela de urgência cautelar para constar na matrícula do imóvel registrado sob no 6.485 no Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá a informação de existência da presente ação rescisória”. (ID. Num. 98834473 - Pág. 28 e 29)
No mérito, pedem a rescisão do acórdão proferido pelo Des. Guiomar Teodoro Borges, na Apelação Cível n. 60033/2016, remetendo-se os autos à Relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addario, em razão de prevenção; pedem a rescisão do acórdão na apelação mencionada em face da impossibilidade de usucapião aos Requeridos (artigo 966, VI, do CPC); pedem a rescisão diante da prova nova obtida após o trânsito em julgado da ação reivindicatória, nos termos do artigo 966, VII do CPC; Pedem a rescisão do acordão rescindendo em razão de erro de fato verificável no exame dos autos originários da reivindicatória (artigo 966, VIII do CPC).
Manifestam desinteresse pela audiência de conciliação e mediação.
Pedem ampla possibilidade de formação de todos os meios de prova legais admitidos.
Requerem que todas as comunicações processuais sejam expedidas, exclusivamente, em nome de Rafael Willian Batista – OAB/MT 19.793, sob pena de nulidade.
É o relatório.
DECIDO
Primeiramente, defiro o parcelamento das custas, tendo em vista possibilitar o acesso ao judiciário, mormente porque a parte autora também cumpriu com o depósito judicial concernente aos 5% tendo como base o valor da causa atribuído; que a meu viso, encontra-se dentro da legalidade.
Pois bem. O artigo 966 do CPC, em seus incisos, dispõe as situações em que a sentença de mérito pode ser rescindida.
E nesse contexto, após a análise das alegações trazidas no bojo da presente ação rescisória, tem-se que, efetivamente, o caso não comporta o deferimento da tutela antecipada, conforme requerido, eis que, a princípio, malgrado a importância das alegações, a meu viso, não se encontram presentes os requisitos que a justificam a concessão liminar, quais sejam: a verossimilhança das alegações e o perigo da demora.
Defrontando as alegações trazidas, tem-se, “a priori”, que eventual julgamento proferido por juízo incompetente, não tem, por si só, o condão de anular o julgado; cabendo ao legítimo julgador, se for o caso, verificar a manutenção da decisão até novo julgamento, ou não.
Ademais, todas as questões suscitadas e fortemente defendidas, dentre elas a afirmação de falsidade de Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios se trata, a meu sentir, de indicativos de falsidade, posto que, não há nos autos qualquer decisão que dê lastro à tal afirmação. Frise-se, ainda, que todas as teses deverão ser analisadas oportunamente; todavia, não antevejo viabilidade da concessão da tutela de urgência, sem a ouvida da parte contrária, até mesmo diante do longo litígio existente, merecendo credibilidade inicialmente a decisão que transitou em julgado.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
Considero plausível e CONCEDO a pretensão para que conste na matrícula do imóvel registrado sob no 6.485 no Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá a informação de existência desta ação rescisória, a fim de que haja publicidade acerca do litígio, evitando-se eventuais danos futuros a terceiros.
Comunique-se o cartório (Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá) para fazer constar na matrícula referida a existência desta rescisória.
Cite-se a arte adversa, advertindo-a de que a ausência de contestação tempestiva resultará em aceitação dos fatos trazidos pela parte autora.
Comunique-se ao Juízo singular (3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT) acerca desta decisão.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator